Tribunal: TJBA
Processo: 8000439-05.2022.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000439-05.2022.8.05.0254

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELOIDE SILVA SELES e outros

Advogado(s): DANYELLA COSTA GONCALVES

APELADO: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO e outros

Advogado(s):DANYELLA COSTA GONCALVES

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS SIMULTÂNEAS
. DIREITO
CONSTITUCIONAL,
ADMINISTRATIVO
E PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
PELO
PROCEDIMENTO COMUM
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
PARCIAL
.
S
ERVIDOR
A
CONTRATAD
A
SEM CONCURSO PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, DA
CRFB
. RECONHECIMENTO DO PERÍODO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGOSTO/2017 A DEZEMBRO/2020. CONTRATO NULO. FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. DIREITO AO RECOLHIMENTO.

PRECEDENTE DO
STF NO RE 705140/RS.
DEDUÇÃO ISS. NÃO CABIMENTO
.
APELO
S
DO RÉU N
ÃO
PROVIDO.
APELO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO
.
SENTENÇA
REFORMADA EM PARTE
.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis simultâneas interpostos em desfavor de sentença que julgou os pedidos autorais parcialmente procedentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se deve ser mantido, em grau recursal, o benefício da gratuidade da justiça e a isenção do preparo recursal; (ii) estabelecer se, diante da nulidade do contrato administrativo por falta de concurso público, deve ser reconhecido o período de prestação (especificamente agosto/2017 a dezembro/2020 ou também iniciado em janeiro/2017) e se incidem sobre esse período o levantamento do FGTS e diferenças salariais; (iii) determinar se é devida a restituição do ISS no período reconhecido, observado o regime prescricional aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A manutenção da gratuidade da justiça é cabível porque a autora, pessoa natural, preenche os pressupostos legais da insuficiência de recursos, beneficiando-se da presunção de veracidade da alegação, não desconstituída pela parte ré e sem indícios em contrário nos autos; por isso, não se lhe pode exigir o recolhimento do preparo recursal neste momento processual.

Os apelos são tempestivos e atendem aos demais pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, devendo ser conhecidos.

A nulidade do contrato celebrado sem concurso público não se encontra controvertida e, comprovada a prestação de serviços de agosto/2017 a dezembro/2020 pelos documentos acostados, impõe o reconhecimento do vínculo nesse período.

Quanto ao início do período pleiteado pela autora (jan/2017), esta não comprovou o labor desde aquela data, pois incumbia-lhe provar minimamente tal início, ônus do qual não se desincumbiu, razão pela qual o reconhecimento do período fica restrito a agosto/2017 a dezembro/2020.

Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (Tema 308 / RE 705.140/RS), as contratações irregulares sem concurso geram, em favor do contratado, apenas o direito ao pagamento dos salários do período laborado e ao levantamento dos depósitos do FGTS (art. 19-A da Lei n. 8.036/90), não se estendendo automaticamente outras verbas indenizatórias.

Demonstrada a prestação no interregno agosto/2017–dezembro/2020, impõe-se a condenação ao recolhimento do FGTS com consequente liberação (levantamento) dos depósitos e a restituição do ISS indevidamente retido no mesmo período, observada a prescrição quinquenal aplicável às parcelas de natureza patrimonial.

Não tendo a autora pleiteado diferenças intituladas especificamente como férias e 13.º na inicial e não demonstrando haver salários inadimplidos, é descabido o reconhecimento de diferenças salariais além do que foi comprovado documentalmente.

A sucumbência parcial da parte ré e a atuação da autora na via judicial justificam a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, observado o dever de majorar tais honorários em grau recursal pelo trabalho adicional do patrono.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelos conhecidos, sendo o do réu não provido e o da autora parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A presunção de insuficiência de recursos da pessoa natural justifica a manutenção do benefício da gratuidade da justiça e a isenção do preparo recursal, enquanto não desconstituída nos autos.

A contratação de pessoal pela Administração Pública sem a prévia aprovação em concurso público é nula.

Contratos nulos de empregados públicos geram o direito ao pagamento dos salários referentes ao período efetivamente trabalhado e ao levantamento dos depósitos do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/90.

Incumbe à parte que alega início anterior do período laborado o ônus de provar. Na ausência de prova suficiente, o reconhecimento do período se limita ao que a documentação comprova.

A restituição do ISS e o recolhimento do FGTS são devidos no período reconhecido, observada a prescrição quinquenal aplicável às parcelas patrimoniais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível n.

8000439-05.2022.8.05.0254
,
da Comarca de
Tanque Novo
/Bahia em que figuram como
a
pelante
s
e
apelados
, concomitantemente
,
ELOIDE SILVA SELES

e
MUNICÍPIO DE
TANQUE NOVO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
nos termos do voto da Relatora,
em:

A) C
onhecer
d
o
Apelo
do réu e
negar
-lhe

provimento;

B
)
Conhecer do Apelo da autora e dar-lhe parcial provimento para reformar, parcialmente, a sentença
a quo
e reconhecer o período da contratação
nula
como
agosto de 2017 a dezembro de 2020,
e, neste período,
i
m
por a obrigação de restituição do ISS indevidamente retid
o
e recolhimento do FGTS com subsequente liberação,
o
bservada a prescrição quinquenal
nos moldes reconhecidos pelo juízo de origem
e
deduzidas
as parcelas comprovadamente pagas a mesmo título
; e,

C) Ma
j
or
ar os honorários adv
ocatícios de su
cumbência em des
favor do réu.

Salvador, .

12